Tribunal: STF
Processo: Rcl 56181
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-01
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Cuida-se de Reclamação Constitucional apresentada por EDUARDO COSENTINO DA CUNHA, ao argumento de que a decisão proferida no julgamento do Agravo Regimental em Tutela Provisória na Reclamação nº 29.870, de relatoria do Ministro Dias Toffoli foi violada por ato da Câmara dos Deputados.



    Pretende o reclamante que seja reconhecida a ilegalidade de resolução exarada pela Câmara dos Deputados para declarar a perda do seu mandato de Deputado Federal, em face de o ato ser nulo, eis que fundado em prova ilícita, contrariando, assim, a decisão proferida no julgamento da referida reclamação.



    2. Nos termos do art. 70, parágrafo primeiro, do RISTF, a livre distribuição de autos de ações de reclamação só tem cabimento caso o remédio constitucional tenha como causa de pedir o descumprimento de decisão dotada de efeito erga omnes, o que não é a hipótese destes autos. 



    Tanto é assim que a citada reclamação, cuja decisão proferida estaria sendo violada, foi distribuída por prevenção ao relator do RHC 135683, Ministro Dias Toffoli, seguindo a racionalidade de que não se tratava de violação de decisão proferida em processo abstrato de controle de constitucionalidade.



    Haure-se da presente demanda verdadeiro pedido de extensão dos efeitos das decisões proferidas ao longo do histórico dos feitos retro apontados, razão pela qual diante das peculiaridades do caso, é pertinente submeter esta questão preliminar à Presidência do Supremo Tribunal Federal.



    Em reforço, o reclamante protocolou nos autos da Reclamação 29.870, em 30/9/2022, às 23h23, petição tombada sob nº 76817, com requerimento de tutela provisória incidental, o que indica necessidade de ser observado o estabelecido no art. 55, § 3º, do Código de Processo Civil.



    3. Ante o exposto, submeto a questão à análise da eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Rosa Weber. 



    Brasília, 1º de outubro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente